Tribunal: TJMT
Processo: 0036165-28.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036165-28.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), SOMEL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.461.473/0001-11 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DE MESQUITA - CPF: 086.182.751-15 (EMBARGANTE), MARCIO LUIZ DE MESQUITA - CPF: 080.791.881-49 (EMBARGANTE), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), SOMEL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.461.473/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE MESQUITA - CPF: 086.182.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE -

APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 STJ - AL
EGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO - INO
CORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A despeito da alegação de contradição, se o embargante pretende a rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

MARCIO LUIZ DE MESQUITA
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 176587236), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 176526239, proferido no recurso de apelação cível por si interposto em face de
BANCO ITAUCARD S/A
, que restou provido, à unanimidade, para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.

Alega o embargante que o acórdão recorrido padece de contradição, visto que, por ora o voto se refere ao “valor atualizado da causa” e na parte dispositiva há apenas a determinação de majoração com base no “valor da causa”.

Assegura que “
não há no ordenamento jurídico qualquer dispositivo que disponha acerca do valor dos honorários com base apenas e tão somente no valor da causa, ou seja, no montante à época do ingresso da ação, sobretudo em razão da aplicação do art. 85, parágrafo segundo, do CPC, o qual aduz expressamente ser aplicável o valor atualizado da causa
”.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com o saneamento dos vícios apontados, de forma a condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em com base no valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões - ID no 177748175.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Desse modo, se ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

A despeito de o embargante alegar contradição, inexiste qualquer incompatibilidade entre os argumentos utilizados no acórdão recorrido. Não existe proposições inconciliáveis entre si no texto do citado acórdão.

Aliás, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, o acórdão foi expresso em constar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, CPC/15.

Assim, havendo condenação sobre o valor da causa, a consequência lógica em decisões judiciais é que seja sobre o “valor atualizado” da causa, pois não há razoabilidade na utilização do valor atribuído à causa no ano de 2009, momento da proposição da demanda.

Assim, inexiste contradição na decisão recorrida.

Olvidou-se o recorrente, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/15 e o embargante não logrou demonstrar a efetiva ocorrência de nenhum dos defeitos lá previstos.

Com efeito, o v. acórdão não apresenta quaisquer vícios, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração quando seu objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas, rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023